Tribunal: TJDFT
Processo: 0711756-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711756-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA ZELIA GARCEZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA ZELIA GARCEZ contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0711098-51.2019.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de retificação de precatório, a fim de adequá-lo ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, em conformidade com a Lei Distrital no 6.618/2020 (ID 86975735 – origem). Nas razões recursais (ID 25047793), assevera não ser aplicável ao caso o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107 (Tema 792), porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese fixada. Defende a aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/20, pois, ressalvado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, a lei deve ser aplicada de forma imediata e, no caso, não há violação de tais fundamentos. Ressalta a necessidade de obediência ao princípio da segurança jurídica. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo para deferir o pedido de retificação do precatório de ID 60479673 e expedição da RPV no teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo efetuado (ID 25047795). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de retificação de precatório, a fim de adequá-lo ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, em conformidade com a Lei Distrital no 6.618/2020. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em exame preliminar da controvérsia, tenho como ausente a plausibilidade do direito. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a formação do título exequendo e o início do cumprimento de sentença ocorreram sob a égide da Lei no 3.624/2005. Embora tenha a Lei no 6.618/2020 aplicação imediata, as situações jurídicas consolidadas no tempo devem ser observadas. Nesse sentido o entendimento desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO RPV. ALTERAÇÃO LIMITE. NOVO VALOR. LEI ALTERADA APÓS O INÍCIO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se que formação do título judicial exequendo e o início do cumprimento individual da sentença se deram na vigência da Lei 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários mínimos para a requisição de pequeno valor. 2. A referida lei foi alterada pela Lei 6.618/2020, publicada em 19/06/2020, que aumentou o limite dos RPVs para 20 (vinte) salários mínimos. 3. Tendo a alteração normativa ocorrido somente após o trânsito em julgado do título exequendo e ao início de sua execução, necessário entender que a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo inaplicável o novo limite, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão Mantida. (Acórdão 1318392, 07442804820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei distrital n. 6.618/2020, em vigor desde junho de 2020, alterou a Lei distrital n. 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à RPV de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. Em que pese a referida Lei tenha aplicação imediata, por se tratar de norma de natureza processual, os respectivos efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF). Além disso, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que as normas que regulamentam os parâmetros de pagamento de Requisição de Pequeno Valor são de caráter material e processual, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. 2. No caso, como a execução foi iniciada em 08.05.2020, ou seja, antes de vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos definido para a obrigação de pequeno valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1315913, 07401111820208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Nesse contexto, estando ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator